Tribunal: TJES
Processo: 5001888-77.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001888-77.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA
RECORRIDO: ESTER CESAR DA FONSECA E GOBBO e outros (4)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. VÍCIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INCORPORADORA E DA CORRETORA DE IMÓVEIS. CADEIA DE FORNECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. VÍCIO DO SERVIÇO MANIFESTADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2015 QUANDO AS RECORRIDAS PASSARAM A ENFRENTAR DIFICULDADES PARA OBTER A ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DO IMÓVEL QUE ESTAVA SENDO ADQUIRIDO. AÇÃO PROPOSTA EM 11 DE MARÇO DE 2021. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA PRESCRIÇÃO AO CASO EM TELA. PRAZO TRIENAL ESTABELECIDO PELO ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 487, II, CPC.

CONHEÇO o recurso e, ex officio, declaro extinta a pretensão condenatória pela prescrição e pronuncio a extinção do processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, c/c art. 51, §1º, da Lei nº 9099/95. Sem custas e honorários.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

Juiz de Direito (Relator)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)